Tribunal: TJDFT
Processo: 0755671-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755671-24.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCINEIA SILVA AQUINO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALCINEIA SILVA AQUINO em face de ato supostamente coator atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência da rejeição da sua qualificação como pessoa com deficiência, a partir do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, para participar das vagas destinadas ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. A impetrante afirma que, apesar de ter sido diagnosticada com TEA e TDAH em 2025, consoante laudo médico coligido conjuntamente à petição inicial – elaborado por Neuropsicóloga e por médico neurologista -, a Comissão Avaliadora ponderou que os referidos relatórios descrevem capacidades que não são condizentes com a avaliação pessoal, que não apresentou impedimentos de ordem física, socioambiental, limitação de atividades ou restrição de participações. Aduz, contudo, que apresenta diagnóstico médico correspondente aos Códigos CID 10 F 84.0 - Transtorno do Espectro Autista (Nível 1 de Suporte), sua condição é permanente e irreversível, com condição neurológica que se manifesta tipicamente na infância e persiste ao longo do tempo da vida, com dificuldade na comunicação social, e comportamento repetitivos ou restritos. Conclui que tanto a Lei Distrital no 4.317/2009, quanto a Lei Federal no 12.764/2012, não estabelecem critérios adicionais ou restritivos à definição do diagnóstico de autismo (Síndrome de Asperger). Dessa forma, entende que não compete à banca examinadora do certame instituir parâmetros próprios, assumindo indevidamente o papel do profissional médico, para reconhecer ou afastar o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência. Com base nesses argumentos, a impetrante requer o deferimento de medida liminar, para determinar a sua inclusão provisória na lista de concorrentes às vagas reservadas à PCD, garantindo-se a sua permanência em todas as fases subsequentes do certame na condição de Pessoa com Deficiência, até o julgamento de mérito do mandamus. No mérito, postula a confirmação da liminar ora requerida, concedendo-se definitivamente a segurança para anular o ato reputado como coator, e reconhecer seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Sem recolhimento de custas, uma vez que alega ser pobre no sentido da lei. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso em apreço, a impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. Consoante documentação apresentada, observa-se que a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que sua renda de R$ 4.867,77 no valor bruto é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos da Resolução n. 140/2015 (ID. 79617486). Assim, consideradas as particularidades do caso concreto, bem ainda a declaração de hipossuficiência coligida ao ID. 79617494, reconheço suficientes os elementos para demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO A GRATUIDADE em favor da impetrante. DO PEDIDO LIMINAR Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. A impetrante comprovou, mediante laudo médico idôneo, diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e TDAH (ID. 79617488 e 79617490), com descrição detalhada de déficits persistentes na comunicação social e na interação social, bem como a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento. É dizer que a técnica aplicada observou parâmetros objetivos, tem metodologia reconhecida, e corresponde a critérios internacionais na aferição de TEA. A Comissão Avaliadora, contudo, afastou o enquadramento de pessoa com deficiência sob o argumento de que a candidata apresenta capacidades preservadas e funcionamento social considerado aceitável, criando critério restritivo inexistente na Lei no 12.764/2012, que não desafia a existência de incapacidade absoluta, mas impedimento de longo prazo apto a obstruir a participação plena e efetiva em igualdade de condições, nos termos do art. 2o da Lei no 13.146/2015. Tal raciocínio, na forma em que empregado pela administração pública, incorre em vício já reconhecido pelo Eg. TJDFT, que se trata da substituição do juízo técnico-médico por valoração subjetiva e pontualmente aferida, que ignora a natureza espectral do autismo e impõe padrão comportamental incompatível com a legislação protetiva. A fumaça do bom direito, portanto, revela-se manifesta, pois o ato impugnado viola frontalmente os princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade, além de afrontar o regime jurídico de proteção às pessoas com deficiência, tanto em âmbito federal quanto distrital. O perigo da demora, por sua vez, é igualmente evidente. A exclusão da impetrante das vagas reservadas às pessoas com deficiência no processo seletivo, a prejudicará, de forma imediata, dentro do espectro da igualdade material que lhe é constitucionalmente assegurada, podendo tornar absolutamente ineficaz eventual concessão definitiva da segurança, dada a natureza temporária e sequencial das contratações. A concessão da medida liminar, ademais, não acarreta prejuízo à Administração Pública, pois se limita a assegurar a participação provisória da impetrante no concurso, resguardando-se, inclusive, a reversibilidade da medida, caso sobrevenha decisão de mérito em sentido diverso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos: CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. CANDIDATO COM TRAESPECTRO DO AUTISMO. ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A preliminar de ausência de direito líquido e certo do impetrante deve ser rejeitada, uma vez que a discussão sobre a existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, na espécie, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações, uma vez considerada a delimitação clara do ato apontado como coator e das autoridades apontadas como responsáveis por sua realização. 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), em seu art. 2o, define, como pessoa com deficiência física “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, e estabelece, em seu art. 2o, § 1o, que a “avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação”. 3. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea “c”), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). 4. Se o impetrante conseguiu comprovar ser portador de autismo, através de diversos laudos psiquiátricos e psicológicos juntados aos autos, de outros concursos de que participou enquadrado como pessoa com deficiência e pela emissão em seu favor de cartão de transporte para pessoas com Síndrome de Asperger – Autismo, deve lhe ser assegurado o reconhecimento como “pessoa com deficiência”, na forma prevista no edital do certame, e, por conseguinte, o seu direito de participar do curso de formação, para o qual atingiu classificação dentro das vagas consideradas “PCD” – pessoa com deficiência, e demais etapas do certame. 5. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1821797, 0712674-94.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 01/2022-PPGG. CARGOS DE GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL E ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CANDIDATO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. SÍNDROME DE ASPERGER (CID 10 F84.5). ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE (LEIS FEDERAIS No 13.146/2015, 12.764/2012, LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E 4.949/2012 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011). PROTEÇÃO NORMATIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas pelos impetrados, de inadequação da via eleita e de ausência de direito líquido e certo do impetrante, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5). ‘O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV. Ele é caracterizada por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades’. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o). 4. A Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o). 5. No âmbito distrital, em observância aos paradigmas federais, as Leis no 4.317/2009, 4.949/2012, 6.925/2021 e Lei Complementar no 840/2011 estabelecem a política distrital da pessoa com deficiência, garantindo-lhes o direito de inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. 6. Diante do panorama normativo que inspira o sistema de proteção e inclusão das pessoas com deficiência e determina que a pessoa com transtorno do espectro autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012), verifica-se que o impetrante, diagnosticado por equipes multiprofissionais especializadas como pessoa com transtorno do espectro autista (transtorno de Asperger), foi eliminado do concurso público a partir de fundamentação genérica da banca examinadora, na fase de avaliação biopsicossocial, incapaz de afastar a vasta documentação comprobatória da deficiência do impetrante (relatórios médicos de psiquiatras, atestados multidisciplinares, laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista). 7. Na espécie, não restaram claros os critérios que conduziram à reprovação do candidato pela banca examinadora na fase de avaliação biopsicossocial, prevista no item 7.16 do edital do certame, especialmente os motivos que levaram à não consideração do candidato como pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito. Ademais, nem mesmo se constata que a banca examinadora cuidou de estabelecer na junta médica equipe multiprofissional especializada na averiguação da deficiência de pessoas com transtorno do espectro autista. Nesse sentido, deve ser assegurado o prosseguimento no concurso público pelo candidato impetrante. 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida” (Acórdão 1738495, 07074325720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, após exame perfunctório característico da cognição sumária, e por reputar presente os requisitos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, e determino a reclassificação da impetrante na lista de concorrentes a vagas reservadas para pessoas com deficiência, bem como sua continuidade às etapas supervenientes, desde que tenha obtido a média necessária entre os candidatos inscritos como “PCD”. Intimem-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 às 13:01:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22